Tribunal: TJSP
Processo: 1023109-03.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023109-03.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSANGELA FERNANDES DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
2
VOTO N. 608/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023109-03.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ROSANGELA FERNANDES DOS SANTOS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem
via adequada para manifestação de inconformismo com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, contraditória ou
obscura a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de
vício. Embargos rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 293/296 padece de vícios,
pois a ré deveria ter arguido a preliminar de litispendência na contestação, não
podendo fazê-lo em momento posterior. Afirma que não há que falar em
litispendência, pois a causa de pedir dos processos não é idêntica. Pede o
acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios e afastada a
litispendência.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido é o que se
verifica das razões de embargos , deve manifestar seu inconformismo em sede
recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso, contraditório ou obscuro apenas
porque o entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados para
mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
3
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 295/296):
“Saliente-se que os pedidos de anulação das
portarias de dispensa da autora posteriores a 02.06.2007 e de
condenação da ré em obrigação de não dispensá-la
imotivadamente e no pagamento, à SPPREV, da contribuição
previdenciária mensalmente retida não afastam a litispendência,
uma vez que, na verdade, esses pedidos contêm meras
consequências lógicas da sujeição ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos, previsto no artigo 2o, § 2o da
Lei Complementar Estadual no 1010/2007 e da aplicação dos
artigos 43 e 44 do mesmo diploma, pleiteadas pela autora em
ambas as demandas. Os pedidos formulados nas duas ações,
portanto, são idênticos, em que pese a redação mais detalhada da
petição inicial da presente demanda. Ao contrário do que afirma a
autora, são idênticas também as causas de pedir, como se nota a
partir da leitura atenta das iniciais de ambos os processos.
O fato de a ré não ter arguido a litispendência,
na contestação, nos termos do art. 336 do CPC, não impede seja
ela reconhecida. A litispendência é matéria que comporta
conhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o do
CPC)”.
Não há vício no acórdão. Percebe-se que a embargante pretende
imprimir efeitos infringentes aos presentes declaratórios. Os embargos não se
prestam a tal finalidade.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
4
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg
1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de declaração, é
de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP, relatado
pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR
MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da
matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
5
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a
discussão que o embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por recurso
manifestamente protelatório; havendo em conta que não se encontra
nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em vista que não se
trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de Declaração, dos
Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos Embargos de
Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra decisões das
instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do
CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro
material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos
Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
6
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir
matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é
reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausentes vícios no acórdão, vale mencionar os seguintes
julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
7
ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à
revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem, mediante
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi categórico
ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos seriam
suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de produção de prova
pericial. Dessa forma, a alteração de tal entendimento, como ora
pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a
imprescindibilidade do revolvimento do material fático-probatório dos
autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023109-03.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 608-20
8
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR